Tribunal: TJBA
Processo: 8062589-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062589-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BARBARA GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL. GIGANTOMASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. AFASTADA. RELATÓRIOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS DA ENFERMIDADE E DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV contra negativa de autorização para procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora bilateral e correção de assimetria mamária, em razão de diagnóstico de gigantomastia bilateral, dor cervical, dorsalgia e cifose aumentada da coluna dorsal. 2 - Liminar deferida determinando a autorização do procedimento cirúrgico no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura pelo PLANSERV de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora bilateral e correção de assimetria mamária, de caráter reparador não estético, quando há relatórios médicos comprobatórios da enfermidade e da necessidade do tratamento para preservação da saúde e melhora da qualidade de vida da beneficiária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A prática do ato por autoridade hierarquicamente inferior não afasta a legitimidade passiva do Secretário de Administração, ao qual está subordinado o subscritor do ato de negativação, tornando seus atos legítimos pela via da delegação de competência. 5 - Os relatórios médicos se mostram suficientes para descrever a necessidade do procedimento, sendo dispensável a realização de perícia judicial para se constatar tal fato. 6 - A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7 - Embora aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se aplique o Código de Defesa do Consumidor, devem ser aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código Civil. 8 - A impetrante demonstrou, por intermédio da prova pré-constituída, a necessidade do procedimento cirúrgico reparador não estético para a preservação da sua saúde e melhora da qualidade de vida, não se tratando de cirurgia meramente estética. 9 - O princípio da dignidade da pessoa humana constitui centro axiológico da concepção de Estado Democrático de Direito, devendo a legislação pertinente ao PLANSERV ser interpretada sem restrições excessivas, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. 10 - A não realização do tratamento indicado, prescrito por profissional habilitado, sem que sejam apontados elementos suficientes para justificar a omissão, caracteriza ilegalidade do ato impugnado e violação ao direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a autorização do procedimento cirúrgico com correção da hipertrofia mamária bilateral, mamoplastia redutora bilateral e correção cirúrgica da assimetria mamária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062589-71.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante BARBARA GONCALVES DOS SANTOS e parte Impetrado SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.